Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Sem que a Agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER localizará bens ou ativos não localizados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa.
2. O art. 139, inciso IV, do CPC permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
3. A suspensão da CNH do devedor, bem como o cancelamento de seus cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação ou dilapidação premeditada de patrimônio ou, ainda, demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte executada.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.